Tribunal: STF
Processo: SL 1425
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE SUSPENDE A AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO DE CAMARÕES DA ARGENTINA. ALEGADO RISCO DE LESÃO À ORDEM ECONÔMICA. OCORRÊNCIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA TECNICAMENTE FUNDAMENTADA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL DOS ÓRGÃOS TÉCNICOS RESPONSÁVEIS. NECESSIDADE DE DEFERÊNCIA JUDICIAL. RISCO DE FRAGILIZAÇÃO INJUSTIFICADA DAS RELAÇÕES COMERCIAIS BILATERAIS E MULTILATERAIS. PRECEDENTE. MEDIDA LIMINAR CONFIRMADA. SUSPENSÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 
    Decisão: Trata-se pedido de suspensão de liminar ajuizado pela União contra decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, proferida nos autos do Processo nº 1015032-62.2020.4.01.0000, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a autorização concedida pelo então Ministério da Pesca e Aquicultura de importação de camarões da espécie “pleoticus muelleri”, originários da pesca selvagem na Argentina.
    Narra que se trata, na origem, de ação civil pública ajuizada pela Associação Brasileira de Criadores de Camarão - ABCC em face da União, sob o argumento de que teria sido indevidamente autorizada a referida importação, em razão da existência de vícios formais na aprovação da Análise de Risco de Importação – ARI, implicando risco de introdução de doenças virais na carcinicultura nacional. Relata que foi proferida sentença de improcedência, porém, em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender a autorização de importação do referido crustáceo, até o julgamento do recurso. 
    A União alega que a referida decisão causa grave lesão à ordem e à economia públicas, uma vez que inobserva critérios técnico-científicos inerentes à atividade regulatória do Estado, proibindo atividade econômica regular. Sustenta que “os critérios técnicos que dão suporte à decisão administrativa - de autorizar a importação de camarões da espécie Pleoticus muelleri da Argentina - foram amplamente analisados pelo juízo de primeiro grau, sendo, ainda, todos os riscos suscitados na ação civil pública afastados motivadamente, com fundamento em diversas notas técnicas produzidas pela Administração”.
    Requer, por estes fundamentos, a suspensão dos efeitos da decisão proferida no Processo nº 1015032-62.2020.4.01.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, até o trânsito em julgado da decisão de mérito na Ação Civil Pública nº 0028851-15.2013.4.01.3400.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo deferimento do pedido, em parecer assim ementado, in verbis:
    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. IMPORTAÇÃO DE CAMARÕES PROVENIENTES DA PESCA SELVAGEM DA ARGENTINA. INFORMAÇÕES TÉCNICAS PRODUZIDAS PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO QUE AFASTARAM A EXISTÊNCIA DE RISCOS AO MEIO AMBIENTE E À SAÚDE PÚBLICA. VÍCIOS FORMAIS NA ELABORAÇÃO DA ANÁLISE DE RISCO DE IMPORTAÇÃO – ARI. INEXISTÊNCIA. LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. DEMONSTRAÇÃO. DEFERIMENTO DO PEDIDO SUSPENSIVO. 
    1. Descabe ao Poder Judiciário, substituindo-se ao Poder Executivo, decidir sobre políticas públicas e critérios técnicos relacionados à importação de camarões da espécie Pleoticus muelleri da Argentina, ressalvada hipótese de evidente afronta à ordem constitucional.
    2. Há risco de ofensa à ordem e à economia públicas na decisão pela qual se suspende ato administrativo já submetido à aprofundada análise de mérito na primeira instância judiciária, na qual se concluiu pela sua legalidade e legitimidade, afastando os riscos de doenças virais na carcinicultura nacional pela importação de camarões da espécie Pleoticus muelleri da Argentina.
    — Parecer pelo deferimento do pedido suspensivo.”
    A Associação Brasileira de Criadores de Camarão – ABCC apresentou pedido de reconsideração, alegando a inexistência de periculum in mora a favor da União, aduzindo que, em contrapartida, os danos ambientais que podem ser causados pela introdução da fauna importada seriam irreversíveis. Pugna, nesse sentido, pelo indeferimento da contracautela, em atenção ao princípio da precaução e da preservação da fauna brasileira. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada, nas causas movidas contra o Poder Público ou seus agentes, exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, as quais se revelam como conceitos jurídicos indeterminados e se diferenciam dos argumentos que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    À luz da natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a autorização de importação de camarões da espécie “pleoticus muelleri” originários da pesca selvagem na Argentina. Haja vista tratar-se de decisão de Tribunal e considerando o assento constitucional da matéria controvertida na origem, relacionado à preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, da CF), verifico o cabimento do presente incidente. 
    No mérito, verifico inicialmente que, tal como mencionado na liminar proferida nestes autos, estão presentes os requisitos para a concessão da suspensão no presente incidente. Isto porque, em primeiro lugar, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio de sua Coordenação de Animais Aquáticos, atestou, por meio da Informação nº 17/CAQ/CGSA/DSA/SDA/MAPA (doc. 13), a inexistência de riscos à saúde humana ou à fauna brasileira com a importação de camarões da espécie “pleoticus muelleri” da Argentina, razão pela qual concedeu a autorização para a referida importação, com respaldo em critérios técnicos e regulatórios. Consta ainda da mencionada manifestação técnica que a autorização de importação em tela se restringe a “camarões abatidos, descascados, descabeçados e eviscerados”, não abrangendo a importação de espécimes vivos, razão pela qual não faria sentido “arguir sobre potenciais riscos ambientais e à fauna nacional”. Ademais, referida autorização de importação impõe aos importadores a adoção de “medidas biosseguridade”, com vistas a ”impedir que os resíduos do processamento possam representar riscos de transmissão de eventuais patógenos às águas nacionais”. 
    Destarte, o embasamento técnico da a decisão administrativa de autorização, somado à imposição de condicionantes aos importadores brasileiros, demonstram a plausibilidade da tese da União no sentido da inexistência de riscos ambientais na importação de camarões da espécie “pleoticus muelleri” da Argentina. No ponto, cumpre salientar que, em ostentando a matéria controvertida natureza técnico-científica por excelência, relacionada aos impactos biológicos da importação de produto sobre a fauna nacional, cabe ao Poder Judiciário atuar em princípio com deferência em relação às decisões técnicas formuladas por órgãos governamentais que detém maior capacidade institucional para o equacionamento da discussão. Assim, existindo, como no presente caso concreto, decisão administrativa suficientemente fundamentada e sem aparente ilegalidade, há de se reconhecer a plausibilidade das alegações formuladas pela União. 
    Superado o juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo do presente caso concreto, verifico a existência de risco à ordem econômica na manutenção da decisão cuja suspensão se requer, consistente no enfraquecimento da posição brasileira no comércio internacional. Deveras, tal como alegado pela requerente, a criação de entraves destituídos de consistente lastro científico à importação de produtos de países parceiros é capaz de gerar entraves reversos ao acesso de produtos nacionais a mercados estrangeiros, fragilizando as relações comerciais bilaterais e multilaterais do Brasil e causando potencial prejuízo a outros setores econômicos nacionais. Colaciono o seguinte julgado do Tribunal Pleno desta Suprema Corte em caso análogo ao destes autos:
    “Agravos regimentais na suspensão de liminar. Julgamento conjunto de agravos interpostos com mesmo objeto e partes distintas. Pronunciamento em que a Presidência reconsiderou anterior decisão, indeferindo o pedido de suspensão de liminar. Decisão originária em que se determinou a observância a requisitos estabelecidos pela Instrução Normativa nº 14/2010 do MAPA. Estudos zoossanitários que afastam os riscos ao meio ambiente e à saúde pública. Lesão aos valores estimados na norma não demonstrada. Agravos regimentais não providos. 
    1. A dispensabilidade na instauração do procedimento de Análise de Risco de Importação funda-se na premissa de que a implementação dos requisitos zoosanitários propostos na Nota Técnica CTQA nº 1/2017/SérieB afasta a possibilidade de ocorrência de danos ao meio ambiente e à saúde pública.
    2. A simples importação apenas do filé processado e congelado do animal, destinado ao consumo doméstico, não apresenta risco de grave lesão ou dano irreparável à saúde pública, tampouco ao meio ambiente.
    3. Agravos regimentais não providos.” (SL 1154-AgR-Quarto, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020).
    Ex positis, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE SUSPENSÃO, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para sustar os efeitos da decisão provisória proferida nos autos do Processo nº 1015032-62.2020.4.01.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, até o trânsito em julgado da ação a que se refere.
    Fica prejudicado o agravo interposto em face da decisão liminar. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 17 de março de 2021. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente